Tribunal: TJMT
Processo: 1008950-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008950-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DOMINGOS JOAQUIM DA RESSUREICAO NETO - CPF: 792.173.547-91 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO - MILITAR DO EXÉRCITO
–
CDC – APLICABILIDADE - INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD) – COBERTURA CONDICIONADA À CONSTATAÇÃO DA PERDA TOTAL DE AUTONOMIA – EQUIPARAÇÃO A QUADRO VEGETATIVO – DESVANTAGEM EXAGERADA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 47 E 51, IV, §1o, III, CDC
- CONTRATAÇÃO
DIRIGIDA A DETERMINADO GRUPO DE PROFISSIONAIS – ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA – LEI No 6.880/80 E
DECRETO-LEI No 3.864/41
– INCAPACIDADE DEFINTIVA PARA SERVIÇO DO EXÉRCITO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA RENOVAÇÃO VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O contrato de seguro de vida em grupo para militar é sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a seguradora figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o beneficiário, na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei 8.078 /1990.

Contrato direcionado a grupo específico/determinado de profissionais, qual seja, militares do exército brasileiro, que, por força do estatuto de regência, exige dedicação exclusiva para o exercício da atividade, a rigor do que dispõem o artigo 5o da Lei no 6.880/80 e o artigo 45 do
Decreto-Lei no 3.864/41
.

Caso que deve ser analisado dentro do enredo em que as partes se encontram inseridas, de modo a compreender os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário, a fim de guardar conformidade com os princípios da boa-fé, da confiança, da transparência e da vulnerabilidade, viabilizando a exegese teleológica da avença.

Ilegalidade de cláusula que condiciona a cobertura securitária concernente à Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IPTD) à apresentação de grau de invalidez equiparado a indivíduo em estado vegetativo, por encontrar óbice instransponível nas regras ditadas pelos
arts
. 47 e 51, IV, §1o, III, ambos do CDC.

Reconhecimento de abusividade que não colide com o entendimento da tese sedimentada pelo julgamento do Tema 1068 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a definição da ressalva, consubstanciada na “perda da existência independente do segurado” albergada pelo julgado, não permite, no caso específico em análise, alcançar a dimensão pretendida pela seguradora.

Em caso de sucessivas renovações de apólice de seguro, o termo inicial da correção monetária deve ser a data da renovação que vigia ao tempo do evento, porquanto a finalidade do encargo é recompor o valor da moeda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Mapfre Vida S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação de Cobrança de Seguro C/C Pedido de Indenização por Dano Moral
, ajuizada por
Domingos Joaquim da Ressurreição Neto
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para

condenar a requerida ao pagamento da importância referente à indenização “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença”, acrescida de correção monetária pelo INPC, a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, e de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Por fim, condenou-a, também, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, §2°, do CPC.

Nas razões recursais, a seguradora alega que o autor não faz jus recebimento da indenização securitária, porque não apresenta invalidez funcional permanente e total por doença, não apresenta doença que cause a perda da existência independente comprovada, com quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das suas atividades de forma autônoma, não é incapaz para a vida independente e não depende de outra pessoa para as suas atividades de vida diária, de forma que não está inválido de forma permanente e total, para fins securitários.

Diz que não existe contratação de cobertura para incapacidade para o exercício de atividade laboral específica, ressaltando que a cobertura de IFPD não se aplica ao caso em exame, uma vez que restou caracterizada a perda da existência independente do segurado.

Assevera a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor na hipótese e sustenta que a correção monetária deve incidir a partir da data da renovação vigente ao tempo do sinistro.

Discorre sobre a legalidade da cláusula que limita e particulariza os riscos do contrato, mencionando os
arts
. 760 e 757 do CC, e
arts
. 4o, III, 51, IV, e 54, §4o, do CDC.

Tece considerações acerca dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC), da equidade, da função social e do equilíbrio econômico dos contratos (
arts
. 157, 478/480, CC, pugnando, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados.

As contrarrazões vieram ao id.

209370294.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia instaurada, cinge-se em aquilatar se a condição física experimentada pelo autor, em razão das sequelas deixadas pelo tratamento de câncer de próstata, ao qual foi submetido, consubstanciada na incontinência urinária, é apta para caracterizar a hipótese de Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença, para fins de recebimento da indenização securitária, contratada por meio da Apólice no 930.4529.0000005.

Para fundamentar a pretensão inaugural, o autor, ora apelado, militar do exército, diz que foi diagnosticado com câncer de próstata em estado avançado, razão pela qual fez a cirurgia necessária, que o deixou a sequela de incontinência urinária, demandando a utilização permanente de fraldas para o resto da vida, circunstância que, conforme alega, torna-o dependente de sua esposa para os afazeres cotidianos e importa na sua completa invalidez, não só para o serviço do exército, como, também, para a vida em sociedade, já que o uso de fraldão impossibilita sua inserção no mercado de trabalho.

Por outro lado, a seguradora apelante sustenta que a sequela incapacitante do autor não se enquadra no contexto da Invalidez Funcional Permanente por Doença (IFPD), conforme definição da SUSEP.

Alega que, para tanto, é necessário que o beneficiário apresente doença causadora da perda da existência independente comprovada, com quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício das suas atividades de forma autônoma; que ele esteja incapaz para a vida independente, de a depender de outra pessoa para as suas atividades de vida diária, quadro debilitante não apresentado pelo autor.

A despeito da insurgência manifestada, não prospera a tese lançada no apelo.

Não se descura que o contrato de seguro de vida em grupo para militar é sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a seguradora ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o autor beneficiário, na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei 8.078 /1990, que dizem:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.”

Logo, indene de dúvida quanto à aplicação do Estatuto Consumerista aos contratos de seguro de dano ou de pessoa, quando o segurado for destinatário final do serviço, de modo que incidem todos os princípios e regras que protegem o consumidor, parte vulnerável da relação jurídica estabelecida.

Portanto, além de transgressora dos preceitos estabelecidos pela Lei Consumerista, a negativa de cobertura da seguradora ré, ora apelante, toma contornos de violação ao Princípio da Boa-fé Contratual, insculpida nos
arts
. 422 e 765, ambos do Código Civil, que, no caso, milita em favor do autor, beneficiário do seguro.

Com efeito, infere-se que o Contrato de Seguro de Vida em Grupo foi celebrado entre a seguradora apelante e
Fundação Habitacional do Exército – FHE
, que, por sua vez, atuou como estipulante no ato de adesão do autor, integrante da carreira MILITAR DO EXÉRCITO, manifestada pela assinatura do Certificado Individual, objeto da Apólice no 930.4529.0000005.

Nesse contexto, não se descura que o negócio jurídico foi direcionado a grupo específico/determinado de profissionais, qual seja, militares do exército brasileiro, que, por força do estatuto de regência, exige dedicação exclusiva para o exercício da atividade, a rigor do que dispõem o artigo 5o da Lei no 6.880/80 e o artigo 45 do
Decreto-Lei no 3.864/41
, “in
verbis
”:

“Art. 5o A carreira militar é caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades precípuas das Forças Armadas, denominada atividade militar.”

“Art. 45. A função militar caracteriza-se pelo exercício, transitório ou permanente, da atividade militar, como profissão exclusiva na tropa, na esquadra, na força aérea, ou nos serviços, em graduação, posto, cargo ou comissão militar, constante de leis e regulamentos do Exército, da Armada ou da Aeronáutica.”

Nessa linha de intelecção, não se pode deixar de reconhecer que o caso deve ser analisado dentro do enredo em que as partes se encontram inseridas, de modo a compreender os riscos e peculiaridades profissionais exercidas pelo grupo signatário, que, na hipótese, exercem o serviço militar, a fim de guardar conformidade com os princípios da boa-fé, da confiança, da transparência e da vulnerabilidade, viabilizando a exegese teleológica da avença.

Partindo dessas premissas, na hipótese em exame, para conferir à seguradora a obrigação quanto ao pagamento da cobertura securitária concernente à Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença (IPTD) avençada, é bastante que o segurado se encontre em situação que lhe confira incapacidade total e definitiva para o exercício da função no exército, em virtude de doença, sequelas provenientes dela ou do tratamento ao qual foi submetido.

A exigência estabelecida ajuste, na forma em que foi posta, ou seja, de modo a condicionar o direito ao recebimento da verba à apresentação de um estado vegetativo pelo beneficiário, encontra óbice instransponível nas regras ditadas pelos
arts
. 47 e 51, IV, §1o, III, ambos do CDC, de modo a macular as cláusulas estipuladoras da condicionante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O contrato de seguro de vida em grupo para militar encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990. 2. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista. 3. Sob esse prisma, a interpretação dada pela seguradora, no sentido de exigir que, para receber o prêmio, se deve comprovar a invalidez permanente não só
pra
a atividade militar deve ser afastada, uma vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem, representando verdadeira violação aos princípios da equidade e boa-fé, sobretudo porque esvazia o verdadeiro objetivo da contratação, qual seja, acobertar os riscos de uma atividade laboral específica, no caso o serviço militar. 4. Comprovada a incapacidade definitiva do Autor para o serviço militar no Exército, impõe-se a cobertura securitária prevista, ainda que o segurado não seja considerado inválido para os demais atos da vida civil, pois a incapacidade deve ser aferida em relação às suas atividades profissionais habituais, dado que o contrato de seguro de vida em grupo firmou-se com lastro em atividade laboral específica, no caso, a atividade militar. 5. Recurso conhecido e provido. Maioria.
(TJ-DF 07062001220208070001 DF 0706200-12.2020.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 04/08/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
13/08/
2021 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Impende registrar que o entendimento adotado não colide com aquele firmado na tese sedimentada pelo julgamento do Tema 1068 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que a definição da ressalva, consubstanciada na “perda da existência independente do segurado” albergada pelo julgado, não permite, no caso específico em análise, alcançar a dimensão pretendida pela seguradora.

Com efeito, não pode ter por preservada a autonomia plena para as atividades cotidianas, ao autor que, membro do exército, apresenta-se acometido de sequela de incontinência urinária, que lhe impõe o uso permanente de fraldão.

Contudo, no que diz respeito à correção monetária, razão assiste à apelante, porquanto, tratando-se de contrato de seguro de vida com renovação periódica, mediante sucessivas atualizações do valor do capital segurado, o termo inicial do propalado encargo deve coincidir com a data do início da vigência da renovação vigente ao tempo do sinistro, sob pena de enriquecimento sem causa do segurado.

No mesmo sentido, esta Câmara assim teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS SEGURADORAS – PRELIMINAR REJEITADA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE (IPA) – INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO – VERBA A SER ARBITRADA PROPORCIONALMENTE AO GRAU DA LESÃO – PREVISÃO EXPRESSA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO – CONTRATO COM MÚLTIPLAS RENOVAÇÕES – BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO SERÁ O CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO – CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE A PARTIR DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO – COSSEGURO – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS COSSEGURADORAS – SUCUMBÊNCIA MANTIDA - RECURSOS DO AUTOR E DAS REQUERIDAS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) A base de cálculo da indenização securitária será o valor do capital segurado previsto na apólice quando da última renovação do contrato, que deverá ser atualizada a partir dessa mesma data, conforme a jurisprudência da Corte Superior (Súmula 83/STJ). Deve ser mantida a responsabilização solidária entre as
cosseguradoras
, garantindo-se a cada uma delas o direito de regresso, perante as demais, daquilo que vier a pagar além do seu quinhão, se o consumidor desconhecia a tabela de percentuais de responsabilização de cada seguradora.
(N.U 0025394-78.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022,
Publicado
no DJE 23/11/2022)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar que a correção monetária sobre o valor da indenização deve incidir a partir da data da celebração renovação vigente ao tempo do sinistro, mantendo a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024